Tribunal: TJSP
Processo: 2290891-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que realizou o controle de legalidade do plano de recuperação judicial do Grupo Eva Bella – Inconformismo das recuperandas – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário – Contagem do prazo para pagamento dos créditos trabalhistas – Início da contagem condicionada à concessão da recuperação judicial

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que realizou o controle de legalidade do plano de recuperação judicial do Grupo Eva Bella – Inconformismo das recuperandas – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário – Contagem do prazo para pagamento dos créditos trabalhistas – Início da contagem condicionada à concessão da recuperação judicial (Lei no 11.101/2005, arts. 54, 58 e 61) – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Enunciado I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial cancelado na sessão de 9 de novembro de 2021 – Ilegalidade da previsão de "prêmio de pontualidade" quanto a créditos trabalhistas a serem pagos em mais de 1 (um) ano – Extensão de prazo que só pode ser admitida quando, concomitantemente, tais créditos estiverem integralmente garantidos e sejam integralmente quitados (Lei no 11.101/2005, art. 54, III) – Exigência de regularização fiscal para a concessão de recuperação judicial (Lei no 11.101/2005, art. 57; CTN, art. 191-A) – Aplicabilidade ante os avanços no tratamento legal dispensado à regularização fiscal de sociedades em recuperação judicial – Dispensa de certidões de regularidade fiscal que não mais se justifica ante as inovações introduzidas pelas Leis nos 14.112/2020 e 13.988/2020 – Possibilidade, contudo, de posterior prorrogação do prazo assinalado pelo D. Juízo de origem, desde que comprovados os esforços das recuperandas no sentido da regularização fiscal e a real necessidade da dilação – Novação das dívidas que ocorre sem prejuízo das garantias prestadas por terceiros – Possibilidade, contudo, de liberação da garantia prestada por terceiro, desde que conte com a expressa aprovação do respectivo credor titular (Lei no 11.101/2005, art. 50, § 1o, e Súmula 61 deste Tribunal de Justiça) – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Previsão de suspensão da exigibilidade que configura supressão, ainda que limitada a determinadas condições – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, com observação.